Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. ASSINATURAS SEMELHANTES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença (ID 54539361) que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em suas razões, sustenta que não assinou nem autorizou a contratação de empréstimo consignado junto ao Recorrido, e que a documentação apresentada por esta, em comparação com a documentação apresentada nos autos do processo de no 0702513-04.2023.8.07.0007, movidos contra o Banco C6 S.A., demonstra a fraude da contratação. Pede a reforma da sentença para deferir todos os pedidos na peça inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 54539365).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Narra a autora que em 03/08/2020, observou que estava havendo um desconto em sua aposentadoria referente a um empréstimo consignado junto à recorrida: contrato de no 337355889-3, no valor total de R$ 26.071,08 (vinte e seis mil, setenta e um reais e oito centavos), incluído em 04/07/2020, com início de descontos a partir do mês 07/2020, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 310,37 (trezentos e dez reais e trinta e sete centavos). Aduz que não solicitou qualquer empréstimo e, assim, pugnou pela declaração de nulidade do negócio, devolução em dobro da quantia já paga e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, em réplica, a parte autora informou que, de fato, em 07 de julho de 2020, houve um depósito de R$ 13.227,56 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta bancária. Todavia, não o identificou como sendo de procedência do contrato discutido nestes autos, justamente por não ter contratado nenhum empréstimo consignado, acreditando tratar-se de algum benefício do INSS ou de outro órgão governamental, visto que havia se aposentado em 2020 e que estava na expectativa de receber valores residuais de seu requerimento de aposentadoria rural.
5.Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Com relação ao mérito defendido no presente recurso inominado, este não prospera. Compulsando os autos, verifica-se que as cláusulas contratuais constam no documento de ID 49184843, não tendo sido produzidas provas quanto a erros que pudessem viciar o contrato, apenas alegações sem fundamento. Além disto, a parte recorrida colacionou aos autos o contrato de empréstimo e a fotografia de documento de identidade da recorrente, (ID 49184843), onde é possível constatar a intensa semelhança entre assinaturas do contrato e dos documentos juntados, conforme de ID 49184830 e ID 49184833.
7. Diante disso, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) Para além disso, extrai-se do extrato emitido pelo INSS, denominado “empréstimos bancários”, o lançamento dos valores de R$ 13.227,56 e R$ 26.071,08 sob as rubricas “liberado” e “emprestado”, respectivamente (ID 149331692), sendo certo que que, no dia 07 de julho de 2020, foi realizado um depósito no valor de R$ 13.227,56, por meio de TED, pelo requerido, na conta bancária da autora junto ao banco Bradesco, conforme ID 156182514. Ora, se o contrato de empréstimo em nome da autora, nesta demanda impugnado, foi realizado por meio de fraude, qual a razão para que o valor liberado fosse creditado na conta bancária da requerente? Causa estranheza, também, o fato de que, não obstante o empréstimo impugnado comprometer percentual significativo dos proventos previdenciários auferidos pela autora, somente em fevereiro do ano em curso, ou seja, após mais de dois anos e seis meses, a requerente ingressou com ação judicial para questionar os referidos descontos.(...)”. Desta maneira, não restou demonstrado nenhum vício na contratação, não sendo reconhecida assim a nulidade do contrato e os pedidos subsequentes.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.